Tribunal: STF
Processo: AR 3137
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na ação rescisória. Ajuizamento de ação contra acórdão da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Determinação de emenda à inicial não observada. Inadmissibilidade, por impossibilidade de julgamento extra petita. Impossibilidade de novo aditamento em razão do decurso do prazo decadencial. Ausência, quanto ao mérito recursal, de situação que hipótese justificadora de ação rescisória. Interpretação razoável das normas jurídicas por parte da decisão rescindenda. Inadmissibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido. 



     I – A decisão monocrática impugnada consignou a impossibilidade de conhecimento da ação rescisória, eis que movida em face de decisão de Tribunal de Justiça estadual, sem referência à decisão monocrática rescindenda e sem prévio aditamento da inicial.



     II - A decisão monocrática impugnada consignou, ainda, a inexistência de qualquer violação a normas jurídicas na decisão que se busca rescindir. 



     III – A orientação acolhida pelo eminente Ministro Relator da decisão rescindenda partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais. 



     IV – Na hipótese, a decisão rescindenda confirmou acórdão que validou decisão administrativa que excluiu o agravante, candidato a cargo vinculado a forças de segurança, porque foi processado por fatos graves, ainda que ausente condenação transitada em julgado e porque teria omitido informações relevantes à banca do certame.



     V – Compreendeu-se que a decisão monocrática interpretou, com razoabilidade, hipótese excepcional estabelecida quando do julgamento do RE 560.900, estabelecido como paradigma. 



     VI – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. 



     VII – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VIII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII; CF/1988, art. 144.



     Jurisprudência relevante citada: STF, AR 2.056 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2024; STF, ARE 1.465.777 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/1/2024; STF, RE 560.900, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/2/2020.